Tribunal: TJSP
Processo: 2174831-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Débitos locativos. Decisão que determinou a exclusão dos sócios retirantes do polo passivo da ação e determinou a redistribuição do feito e futura análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos atuais sócios no polo passivo, bem como o pedido de tutela de urgência de bloqueio de bens, pelo juízo competente. Inconformismo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Débitos locativos. Decisão que determinou a exclusão dos sócios retirantes do polo passivo da ação e determinou a redistribuição do feito e futura análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos atuais sócios no polo passivo, bem como o pedido de tutela de urgência de bloqueio de bens, pelo juízo competente. Inconformismo da parte autora. Decisão agravada que nada decidiu quanto ao deferimento ou indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, inclusão dos atuais sócios no polo passivo, bem como o pedido de tutela de urgência de bloqueio de bens, obsta o conhecimento pelo Tribunal. Supressão de instância. Pedido não conhecido. Pleito de manutenção dos sócios retirantes no polo passivo da ação. Desacolhimento. Sócios retirantes que não tem legitimidade para responder com patrimônio próprio, salvo a hipótese de ficar comprovada a dissolução irregular da sociedade apta a acarretar a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.